Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701587-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 13858689), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0708118-85.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da inclusão, no polo passivo, da Segunda Executada, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, sob o argumento de que esta parte processual assinou o título, somente, concedento a outorga uxória ao seu cônjuge, Primeiro Executado, JOSÉ TIECHER. Na origem, emerge que o Primeiro Executado firmou Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária com o Exequente, com o fim de utilizar o crédito fornecido, no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta quatro mil reais), na aquisição de 2 (duas) empilhadeiras. Por conseguinte, comprometeu-se a quitá-lo em 8 (oito) parcelas anuais e sucessivas, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cada, vencendo, respectivamente, a primeira, em 01/07/2014, e a última, em 01/07/2021. Como garantia, hipotecou o imóvel, de sua propriedade, denominado de “Fazenda Celeiro”, registrado sob a matrícula no 5813, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coribe (BA). Por outro lado, considerando o regime de bens do casamento dos Executados – comunhão universal, ao conceder a outorga uxória, a Segunda Executada consentiu que a garantia abrangeria a totalidade do bem que foi constituído como seu objeto, ou seja, sem exclusão da parte integrante da sua meação. Em razão da inadimplência em que os devedores incorreram, o título venceu, antecipadamente, em sua integralidade, conforme cláusula do mesmo. Como conseguência, o credor, ora Agravante, ajuizou a presente ação, em desfavor dos devedores, ora Agravados, indicando à penhora dinheiro existente em contas bancárias e o bem dado em garantia. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, indefiro a inclusão de SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER no polo passivo, tendo em vista que apenas assina o título na qualidade de cônjuge da parte executada, conforme a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID31543780 - Pág. 10). Assim, ela atua como mera anuente da dívida contraída pelo seu cônjuge, logo, não assume a posição de codevedora. Retifique-se o polo passivo neste sistema informatizado, excluindo SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, e passando a constar apenas JOSE TIECHER. Considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Expeça-se carta precatória/mandado de citação para pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios arbitrados abaixo. Fica desde já deferido o horário especial e, se necessário, autorização para reforço policial. Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias, o oficial de justiça procederá à penhora e avaliação do bem indicado na petição inicial, se o caso, ou dos que encontrar sob a posse/propriedade do (a) executado (a), lavrando o respectivo auto e laudo, de tudo intimando (a) o (a) executado (a) na mesma oportunidade. Para tanto, sem prejuízo de posterior reavaliação judicial, nomeio depositário o (a) executado (a), vez que a execução deve ser processada pela forma menos gravosa ao (à) devedor (a) e a posse dos bens com o (a) proprietário (a) contribui para sua conservação. Advirto o (a) executado (a) que os embargos à execução somente poderão ser opostos por meio de advogado e no prazo de 15 (quinze) dias, estes contados da juntada aos autos do mandado de citação ou da carta precatória. Advirto o (a) executado (a) que, no prazo para embargos, poderá reconhecer o crédito do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, para postular o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Arbitro honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 827 do NCPC. Os honorários serão reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 3 (três) dias a contar da citação (art. 827, §1o, do NCPC). Os honorários poderão ser majorados na hipótese de embargos à execução não acolhidos (art. 827, § 2o, do NCPC). Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados dos sistemas disponíveis neste Juízo para a obtenção dessa informação. Se não houver êxito nas pesquisas, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Registrada no sistema. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. (grifos nossos) Opostos embargos de declaração, pelo ora Agravante, os quais foram rejeitados (ID’s 38474765 e 54030676 dos autos originais). Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em suma, o seguinte: i) na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, firmada por ambos os Agravados, a Segunda Agravada, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, “figura, também, como interveniente garante hipotecante e não somente para dar sua vênia conjugal ao seu cônjuge”, em razão de, além de anuir com o negócio jurídico contratado pelo seu cônjuge, “consente a abrangência da hipoteca a 100% do imóvel, sem exclusão da parte integrante à sua meação”; ii) “logo, não há que se falar em comparecimento para fim único e exclusivo de concessão de outorga uxória, hipótese em que, se fosse o caso, declararia que a sua meação estaria preservada, o que não é o caso”; iii) por conseguinte, nos termos dos Arts. 779, V e 835, § 3o, ambos, do CPC, os quais demonstram a probabilidade de provimento deste recurso, “a decisão agravada escora-se em premissa totalmente equivocada”, ao excluí-la do polo passivo da ação; e iv) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advém do tumulto dos atos de constrição, bem como da paralisação da marcha processual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “afastando os efeitos da decisão agravada”, até o julgamento do mérito do mesmo, com o objetivo de obter a suspensão do processo “a citação de todos os executados arrolados na exordial, inclusive da agravada/executada Silvia de Fátima Moraes Tiecher”. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que seja cassada “em definitivo a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução, com a citação e manutenção no polo passivo da execução da referida Agravada”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, VII e parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 13858694 e 13858695). Representação processual do Agravante (ID 13858693). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Nos termos do relatório, verifica-se que o Exequente, ora Agravante, impugna a decisão interlocutória que excluiu a cônjuge do principal devedor do polo passivo da ação de execução. Assim, nos termos do relatório, o cerne da controvérsia limita-se a verificar se, ao abrir mão da sua meação, a cônjuge passa a ostentar legitimidade passiva em eventual ação de execução do crédito em comento. Com efeito, o regime de casamento dos Agravados – comunhão universal – “importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, nos termos do art. 1.667 do Código Civil. Por outro lado, este dispositivo em conjunto com a regra inserta nos arts. 1.668, I a IV e 1.659, V a VII, do mesmo Código estabeleceram os bens, as dívidas e os direitos que são excluídos da comunhão: (...) Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. (...) Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: (...) V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Nesse sentido, em razão do bem dado em garantia, não restar comprovado, nesta análise inicial deste recurso, como uma das exceções legais supra, emerge a solidariedade passiva entre os Agravados, nos termos do Art. 275, caput, do Código Civil. Ademais, consolida a solidariedade entre os Agravados, o fato da Segunda Agravada, não ter ressalvado a sua meação, ao consentir que o bem que pode ser objeto de eventual partilha, em caso de divórcio, fosse integralmente objeto da garantia em comento. Por conseguinte, a reunião dos Agravados, no mesmo polo da ação, em listisconsórcio passivo necessário, é um imperativo legal, nos termos do art. 113, I, c/c, art. 114, c/c, art. 73, § 1o, I, II e IV, todos, do CPC. Nesse sentido, é o magistério de de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[1]: (...) 2. Capacidade para Estar em Juízo Passivamente dos Cônjuges ou Conviventes. Nos casos arrolados no § 1.o do artigo em comento, nosso legislador exige a citação de ambos os cônjuges ou conviventes. Há, pois, a exigência de litisconsórcio passivo necessário. (a) Direitos reais imobiliários são aqueles que constam do art. 1.225, CC. Tratando a causa de algum desses temas, há exigência de litisconsórcio necessário. (b) O mesmo se diga se a demanda resulta de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou conviventes, ou de atos por eles conjuntamente praticados. Pense-se, de um lado, nos fatos que decorrem de pessoas, animais ou coisas (danos provocados pelos filhos menores, animais ou objetos de propriedade do casal). De outro, nos atos que podem dar origem a relações obrigacionais em que ambos figurem. Desinteressa, aqui, o regime de bens e eventual responsabilidade comum para incidência do art. 73, § 1.o, II, CPC, que incide com a mera circunstância de a ação dizer “respeito a ambos os cônjuges” (STJ, 4.a Turma, REsp 73.975/PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 24.11.1997, DJ 02.02.1998, p. 109). (c) O art. 73, § 1.o, III, CPC, se refere às dívidas que um dos cônjuges pode contrair, mesmo sem a anuência do outro, a bem da economia familiar (art. 1.643, I e II, CC); nesses casos, porque a dívida obriga a ambos os cônjuges (art. 1.644, CC), impõe-se a presença de ambos, em litisconsórcio necessário passivo, na demanda; salvo estipulação contrária em pacto antenupcial, esse litisconsórcio se aplica mesmo em caso de cônjuges casados sob regime de separação total de bens (art. 1.688, CC). (d) Tendo a ação por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges ou conviventes, há necessidade de litisconsórcio. Ônus real de modo nenhum se confunde com direito real: esse apanha a coisa, aquele apenas se liga à coisa a efeitos de outorgar privilégio para eventual expropriação. (...) (grifos nossos) Assim, considerando o regime de comunhão universal de bens, no qual os Agravados casaram-se, verifica-se que a Segunda Agravada, também, pode ser titular do bem objeto da garantia, ressalvadas as exclusões legais retro. Portanto, a promoção da ação de execução em seu desfavor é cabível, nos termos do art. 779, V, do CPC. Desta forma, verifico a probabilidade do provimento do recurso em razão: i) da existência de solidariedade passiva entre os Agravados, advinda (i.i) da manifestação de vontade da Segunda Agravada, ao abrir mão da sua meação na garantia do contrato, bem como (i.ii) do regime de casamento – comunhão universal – dos mesmos; e ii) da formação de litisconsórcio passivo necessário dos Agravados, nos termos dos arts. 113, I; 114 e 73, § 1o, I, II e IV, todos, do CPC, pelos fatos retro. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Neste diapasão, necessário se faz delimitar que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advém do tumulto dos atos de constrição e de alienação do bem objeto da garantia, bem como da paralisação da marcha processual. Com efeito, caso não seja formado o litisconsórcio passivo necessário, nos termos da fundamentação retro, a consequência lógica é a nulidade da sentença, nos termos do art. 115, I, do CPC. Nesse sentido, apegar-se, demasiadamente, somente, ao fato de que a Segunda Agravada apresentou-se como cônjuge do Primeiro Agravado, a fim de dar a sua outorga uxória, ensejaria que a penhora não se processaria no melhor interesse do Exequente, ora Agravante, de acordo com o art. 797, do CPC, segundo lições de Marinoni et al[2], em razão de não abranger a totalidade do bem objeto da garantia, considerando a meação da Segunda Agravada. Ademais, no caso dos presentes autos, neste juízo superficial da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, não se vislumbra no caderno processual a indicação de outros bens penhoráveis, por parte dos Executados, ora Agravados, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Assim, considerando que, concomitantemente, (i) há possibilidade de tumulto processual, em razão da probabilidade da nulidade da sentença, por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) a penhora parcial do bem objeto da garantia enseja que o ato constritivo não se processe no melhor interesse do exequente; e (iii) neste juízo perfuctório, inexiste comprovação da indicação de outros bens à penhora por parte dos executados, vislumbra-se risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, apenas para argumentar, o tumulto processual pode estabelecer-se, também, caso o bem dado em garantia, por exemplo, tenha passado a integrar o patrimônio do Primeiro Agravado através de doação com cláusula de incomunicabilidade, nos termos do art. 1.668, I, do Código Civil. Neste caso, a Segunda Agravada não teria direito a meação do mesmo. Por conseguinte, não poderia ter consentido que a hipoteca abrangesse a 100% (cem por cento) do imóvel. Assim, verifica-se a necessidade de suspensão do processo a fim de verificar um fato determinado, qual seja, se o bem dado em garantia pode ser excluído da comunhão de bens do casal de Agravados, nos termos dos arts. 1.667, 1.668, I a IV e 1.659, V a VII, todos, do Código Civil. Assim, antevejo a probabilidade do direito vindicado. Outrossim, as demais questões serão analisadas quando do julgamento do mérito deste recurso, sobretudo, considerando a necessidade de suspensão do processo. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Por conseguinte, nos termos dos Arts. 313, V, “b” e 921, I, ambos, do CPC, suspendo o processo, pelo mesmo prazo, em razão da necessidade de verificação do seguinte fato determinado: se o bem dado em garantia, considerando o regime de bens do casamento dos Agravados, inclui-se nas exclusões legais de comunhão, de acordo com a regra inserta nos arts. 1.667, 1.668, I a IV e 1.659, V a VII, todos, do Código Civil. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se aos Agravados para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart , Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado / [livro eletrônico] - 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Brasília, 31 de janeiro de 2020 17:30:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador